Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600067-48.2020.6.16.0134
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-14

Inteiro teor:
20/10/2020
Número: 0600067-48.2020.6.16.0134

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 07/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600067-48.2020.6.16.0134
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Extemporânea/Antecipada, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600067-48.2020.6.16.0134,
que com fundamento no art. 36, caput e §3º, da Lei nº 9.504/1997, no art. artigo 1º, § 1º, inciso IV, da
Emenda Constitucional nº 107/2020, no art. 18, §1º, da Resolução nº 23.608/2019-TSE, confirmou
parcialmente a decisão que deferiu liminarmente o pedido de concessão de tutela e urgência e
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para o fim de determinar que os representados
excluam as publicações do vídeo indicado na inicial e não voltem a publicar o referido vídeo ou a
afixar adesivos do mesmo teor, sob pena de multa no valor de R$ 500,00 reais por ato, condenando
os representados ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00 mil reais, nos termos do art. 36,
§3º, da Lei nº 9.504/1997. (Representação por propaganda antecipada c/c tutela de urgência de
inibição e recolhimento de propaganda antecipada, ajuizada pelo Partido Social Cristão de Palmital
(PSC), representado por sua presidente, Silvania Schmitz de Souza em face de Alan Panizzon
Barankievicz e Nelcimara De Andrade, com fulcro nos artigos 96 da Lei nº 9.504 e 58-A da Lei
9.504/97, com redação dada pela Lei 12.034/2009, alegando, em síntese, que em 18/09/2020, circulou
em grupos e status de WhatsApp vídeo com trecho do jingle musical com propaganda eleitoral em
favor do primeiro Representado, promovidos pelos demais Representados, tendo o seguinte teor:
"Eu voto é na seção 30 isso é com muito amor 11789 o Alemão pra vereador. Quem ouviu o que eu
falei já aceitou o que eu disse. Falei em nome de respeito o Darci para Prefeito. O Lorival é para
vice". Na mesma data, e após fazer circular o vídeo citado, o pré-candidato ao cargo de Vereador e
primeiro Representado afixou em diversos veículos da cidade adesivos constando a expressão
"#Amigos do Alemão"; Ainda no mesmo dia 18/09/2020, o genitor do Representado, Sr. Antônio
Barankievicz, conhecido como "Toninho", divulgou no seu status do WhatsApp pessoal o referido
vídeo citado acima. Portanto, trata-se de propaganda eleitoral extemporânea, não alcançada pelo
permissivo legal do art. 36-A da Lei nº9.504/97.É importante registrar que os responsáveis pela
divulgação são amigos e pai do beneficiário, sendo que o próprio beneficiário também aparece em
foto com o adesivo afixado em veículo, evidenciando o prévio conhecimento do pré-candidato ao
cargo de Vereador).RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

ALAN PANIZZON BARANKIEVICZ (RECORRENTE)
LUCAS RODRIGUES ARAUJO (ADVOGADO)
GILBERTO ANTONIO CLAZER DE ALMEIDA JUNIOR
(ADVOGADO)
LUIS PAULO ZOLANDEK (ADVOGADO)
JULIO CEZAR DA SILVA (ADVOGADO)
NELCIMARA DE ANDRADE (RECORRENTE)
LUCAS RODRIGUES ARAUJO (ADVOGADO)
GILBERTO ANTONIO CLAZER DE ALMEIDA JUNIOR
(ADVOGADO)
LUIS PAULO ZOLANDEK (ADVOGADO)
JULIO CEZAR DA SILVA (ADVOGADO)
IZAQUE VAIS (RECORRENTE)
LUCAS RODRIGUES ARAUJO (ADVOGADO)
GILBERTO ANTONIO CLAZER DE ALMEIDA JUNIOR
(ADVOGADO)
LUIS PAULO ZOLANDEK (ADVOGADO)
JULIO CEZAR DA SILVA (ADVOGADO)
COMISSAO PROVISORIA DO PSC EM PALMITAL
(RECORRIDO)
ALDECI SANDRO PIEROG (ADVOGADO)
VALDENEI DE SOUZA (RECORRIDO)
ALDECI SANDRO PIEROG (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
11362
666
16/10/2020 15:43 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 56.448
RECURSO ELEITORAL 0600067-48.2020.6.16.0134 – Palmital – PARANÁ

Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RECORRENTE: ALAN PANIZZON BARANKIEVICZ
- OAB/PR65881
ADVOGADO: LUCAS RODRIGUES ARAUJO
- OAB/PR58467
ADVOGADO: GILBERTO ANTONIO CLAZER DE ALMEIDA JUNIOR
- OAB/PR0047633
ADVOGADO: LUIS PAULO ZOLANDEK
- OAB/PR0055642
ADVOGADO: JULIO CEZAR DA SILVA
RECORRENTE: NELCIMARA DE ANDRADE
- OAB/PR65881
ADVOGADO: LUCAS RODRIGUES ARAUJO
- OAB/PR58467
ADVOGADO: GILBERTO ANTONIO CLAZER DE ALMEIDA JUNIOR
- OAB/PR0047633
ADVOGADO: LUIS PAULO ZOLANDEK
- OAB/PR0055642
ADVOGADO: JULIO CEZAR DA SILVA
RECORRENTE: IZAQUE VAIS
- OAB/PR65881
ADVOGADO: LUCAS RODRIGUES ARAUJO
- OAB/PR58467
ADVOGADO: GILBERTO ANTONIO CLAZER DE ALMEIDA JUNIOR
- OAB/PR0047633
ADVOGADO: LUIS PAULO ZOLANDEK
- OAB/PR0055642
ADVOGADO: JULIO CEZAR DA SILVA
RECORRIDO: COMISSAO PROVISORIA DO PSC EM PALMITAL
- OAB/PR63302
ADVOGADO: ALDECI SANDRO PIEROG
AGRAVADO: VALDENEI DE SOUZA
- OAB/PR63302
ADVOGADO: ALDECI SANDRO PIEROG
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ANTECIPADA. VÍDEO DIVULGADO NO WHATSAPP. ADESIVO VEICULAR.
AUSÊNCIA DE PEDIDO DE VOTOS. PROVIMENTO.
1. Vídeo em que cantor descreve a seção eleitoral em que vota e fala número
e nome de candidatos de sua preferência, sem pedir votos para eles, não
configura propaganda antecipada.
2. Divulgação desse mesmo vídeo por meio de aplicativo de mensagens,
como o whatsapp, é atividade lícita na pré-campanha.
3. Adesivo veicular com os dizeres "amigos do alemão", sem referência ao
pleito, ao partido e sequer ao cargo em disputa, não configura propaganda
antecipada.
4. Recurso conhecido e provido.
Num. 11362666 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/10/2020 15:43:48
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101517360617400000010813942
Número do documento: 20101517360617400000010813942

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 14/10/2020
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de representação por propaganda antecipada manejada pelo
Partido Social Cristão de Palmital em face de Alan Panizzon Barankievicz, Nelcimara de
Andrade e Izaque Vais, sob a alegação de que teria havido divulgação de vídeo com jingle via
whatsapp, afixação de adesivo em veículos e divulgação do mesmo jingle no perfil do
whatsapp do pai do primeiro representado.
Por sentença, o Juízo
julgou parcialmente procedentes os pedidos nos
a quo
seguintes termos:
(
.
.
.
)
3. Ante o exposto, com fundamento no art. 36, caput e §3º, da Lei nº 9.504/1997, no art.
artigo 1º, § 1º, inciso IV, da Emenda Constitucional nº 107/2020, no art. 18, §1º, da Resolução
nº 23.608/2019-TSE, confirmando parcialmente a decisão que deferiu liminarmente o pedido
de concessão de tutela e urgência, julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais para o
fim de determinar que os representados excluam as publicações do vídeo indicado na inicial e
não voltem a publicar o referido vídeo ou a afixar adesivos do mesmo teor, sob pena de multa
no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por ato, condenando os representados ao
pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco) mil reais, nos termos do art. 36, §3º, da
Lei nº 9.504/1997.
Irresignados, os representados recorreram, argumentando, em síntese, que: não
se trata de jingle, mas "de um homem simples, daqueles tocadores de violão do interior, que
tendo tomado conhecimento da aprovação do nome do Representado Alan Panizzon
, não tendo sido
Barrankievicz em convenção, houve por bem prestar-lhe uma homenagem"
custeada ou elaborada pelo candidato; o vídeo foi veiculado em grupo particular do whatsapp;
o adesivo é um indiferente eleitoral, não contendo qualquer referência ao pleito e sequer o
número de urna do candidato.
Contrarrazões pelo recorrido.
No seu parecer, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo
conhecimento e não provimento.
É o relatório.

Num. 11362666 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/10/2020 15:43:48
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101517360617400000010813942
Número do documento: 20101517360617400000010813942

VOTO

O recurso é tempestivo, eis que a sentença foi proferida no dia 30/09/2020 (id.
10711116) e as razões foram protocoladas no dia 01/10/2020 (id. 10711316). Presentes os
demais pressupostos de admissibilidade, dele CONHEÇO, passando de plano à sua análise.
No caso dos autos, tem-se que a controvérsia está circunscrita à divulgação de
vídeo pelo whatsapp e à afixação de adesivos em veículos.
Anota-se que, ao contrário do que constou no parecer ministerial e embora o
Juízo
tenha, na fundamentação da sentença, afirmado que não há irregularidade no
a quo
adesivo, no dispositivo da sentença determinou que os recorrentes "não voltem (...) a afixar
, estando caracterizado o interesse recursal, no particular.
adesivos do mesmo teor"
Vídeo
No vídeo inquinado tem-se a imagem de uma pessoa sentada, tocando um violão:
Enquanto toca, canta uma música em ritmo sertanejo com os seguintes dizeres:
Eu
voto
na
seção
30
isso
é
com
muito
amor
1 1 7 8 9
o
A l e m ã o
p r a
v e r e a d o r
Quem ouviu o que eu falei já aceitou que eu disse Falei em nome de respeito o Darci para Prefeito O
L o r i v a l
é
p a r a
v i c e
É isso [corta o vídeo]
Em que pese a nítida conotação eleitoral do material, que faz expressa referência
ao número e nome do candidato a vereador representado, assim como os nomes de
candidatos a prefeito e vice, não há qualquer pedido de voto; o que há, à toda evidência, é a
declaração do eleitor de em quem pretende votar - tanto é assim que indica até mesmo a
seção eleitoral em que provavelmente está inscrito.
Num. 11362666 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/10/2020 15:43:48
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101517360617400000010813942
Número do documento: 20101517360617400000010813942

Nesse contexto, inexistindo pedido explícito de voto em quem quer que seja, a
canção não passa de mera manifestação de preferência pessoal do eleitor - eventualmente
cedida para os recorrentes, que a divulgaram em grupos de whatsapp.
E, em se tratando de manifestação pessoal do eleitor - ainda que tenha sido
reverberada via divulgação por meio de aplicativo de mensagens - está acobertada pela
liberdade de expressão, garantia constitucional que recebe proteção especial no âmbito da vida
democrática.
A par disso, a divulgação por meio de aplicativos de mensagens pressupõe a
existência de destinatários certos, previamente cadastrados para o fim de divulgação de
conteúdo eleitoral ou mesmo decorrente de relações familiares ou pessoais, não tendo
potencialidade
de influir na igualdade de oportunidades entre os candidatos.
per se
No sentido:
(
.
.
.
)
3. Existe na espécie certo conflito entre bens jurídicos tutelados pelo ordenamento jurídico de
um lado, a igualdade de oportunidade entre os candidatos e, de outro, a liberdade de
expressão e opinião do cidadão eleitor (liberdade comunicativa) , de modo que a atividade
hermenêutica exige, por meio da ponderação de valores, o reconhecimento de normas
carregadas com maior peso abstrato, a ensejar, por consequência, a assunção por uma
delas, de posição preferencial, como é o caso da liberdade de expressão.
4. Dada a sua relevância para a democracia e o pluralismo político, a liberdade de expressão
assume uma espécie de posição preferencial (preferred position) quando da resolução de
.
conflitos com outros princípios constitucionais e direitos fundamentais
5.
, como protagonista do processo eleitoral e
Quando o enfoque é o cidadão eleitor
verdadeiro detentor do poder democrático, não devem ser, a princípio, impostas limitações
senão aquelas referentes à honra dos demais eleitores, dos próprios candidatos, dos Partidos
(REspe nº 29-49, Rel. Min.
Políticos e as relativas à veracidade das informações divulgadas
Henrique
Neves
da
Silva,
DJe
de
25.8.2014).
6.
, a
As mensagens enviadas por meio do aplicativo Whatsapp não são abertas ao público
exemplo de redes sociais como o Facebook e o Instagram. A comunicação é de natureza
privada e fica restrita aos interlocutores ou a um grupo limitado de pessoas, como ocorreu na
hipótese dos autos, o que justifica, à luz da proporcionalidade em sentido estrito, a
.
prevalência
da
liberdade
comunicativa
ou
de
expressão
(...) [TSE, REspE nº 13351/SE, rel. min. Rosa Weber, DJE 15/08/2019, não destacado no
original]
Em decorrência, não há qualquer irregularidade no vídeo ou na sua divulgação
em grupos de whatsapp.
Adesivo
O adesivo que foi colado em alguns veículos - não precisado nos autos o número,
sequer por aproximação - é o seguinte:
Num. 11362666 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/10/2020 15:43:48
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101517360617400000010813942
Número do documento: 20101517360617400000010813942

Da mesma forma, não se vislumbra do referido artefato pedido de votos ou
mesmo qualquer referência ao pleito. Não há indicação alguma que o vincule com as eleições,
havendo apenas a frase "amigos do alemão", alcunha pela qual, segundo descrito na defesa,
seria o primeiro recorrente conhecido na região.
Nessas condições, não se vislumbra, também no adesivo, qualquer irregularidade
relacionada à propaganda lícita na pré-campanha.
CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE
provimento para julgar improcedente a representação.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA
Num. 11362666 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/10/2020 15:43:48
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101517360617400000010813942
Número do documento: 20101517360617400000010813942

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600067-48.2020.6.16.0134 - Palmital - PARANÁ - RELATOR:
DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTES: ALAN PANIZZON BARANKIEVICZ,
NELCIMARA DE ANDRADE E IZAQUE VAIS - Advogados dos(a) RECORRENTES: LUCAS
RODRIGUES ARAUJO - PR65881, GILBERTO ANTONIO CLAZER DE ALMEIDA JUNIOR -
PR58467, LUIS PAULO ZOLANDEK - PR0047633, JULIO CEZAR DA SILVA - PR0055642 -
RECORRIDA: COMISSAO PROVISORIA DO PSC EM PALMITAL - Advogado do(a) RECORRIDO:
ALDECI SANDRO PIEROG - PR63302 - Advogado do(a) AGRAVADO: ALDECI SANDRO PIEROG
- PR63302

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 14.10.2020.
Num. 11362666 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 16/10/2020 15:43:48
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101517360617400000010813942
Número do documento: 20101517360617400000010813942